Tribunal: CARF
Processo: 10882.003617/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003617/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.533 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
GELITA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir
do mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado,
mediante apresentação de DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para homologar integralmente as compensações declaradas na PER/DCOMP
objeto deste processo.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 116/119) interposto em
face do acórdão no 05-31.416 - 2a Turma da DRJ/CPS (v. e-fls. 103/106), que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 59/65).
A Interessada apresentou pedido de restituição/declaração de compensação
(PER/DCOMP, v. e-fls. 04/08), na qual indicou crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ relativa ao período de apuração de fevereiro de 2003.
Referida PER/DCOMP recebeu o no 12493.19804.301104.1.3.04-1798.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003617/2008-18
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003617/2008-18

Ao analisar o pleito, a Delegacia da Receita Federal de Osasco/SP editou o
despacho decisório de e-fls. 12/18, através do qual negou o direito creditório da Recorrente, não
homologando a compensação requerida, sob o fundamento de que seria incabível a restituição de
estimativas pagas, pela sua natureza de antecipação do tributo devido ao final do respectivo
período de apuração.
Inconformada com a referida decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas/SP - DRJ/CPS,
que acolheu apenas em parte os argumentos por ela expendidos, deixando de homologar
totalmente as compensações declaradas. O acórdão 05-31.416 - 2a Turma da DRJ/CPS recebeu a
seguinte ementa:

Não satisfeita, a Recorrente interpôs recurso voluntário através do qual, em
apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) Em 30/11/2004, a Recorrente apresentou PER/DCOMP, que recebeu o n°
12493.19804.301104.1.3.04-1798, informando um crédito original de R$
994.714,45 (novecentos, noventa, quatro mil, setecentos, quatorze reais e
quarenta e cinco centavos). Na referida PER/DCOMP, o total do crédito
utilizado foi de R$ 568.518,16 (quinhentos, sessenta, oito mil, quinhentos,
dezoito reais e dezesseis centavos);
2) No dia 30/12/2004, a Recorrente transmitiu um segundo PER/DCOMP, que
recebeu o n° 09807.16498.301204.1.3.04-521, tendo sido utilizado o crédito
original no valor de R$ 146.362,37 (cento, quarenta, seis mil, trezentos,
sessenta, dois reais, trinta e sete centavos), tendo restado saldo a compensar no
valor de R$ 279.833,92 (duzentos, setenta, nove mil, oitocentos, trinta, três
reais, noventa e dois centavos);
3) Em 30/12/2004, a Recorrente apresentou o terceiro PER/DCOMP, de n°
32816.61916.280105.1.3.04-1476, tendo utilizado o crédito de R$ 368.597,24
(trezentos, sessenta, oito mil, quinhentos, noventa, sete reais, vinte e quatro
centavos), sem saldo futuro a compensar;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003617/2008-18

4) Dessa forma, considerando os PER/DCOMPs apresentados pela Recorrente
em virtude de pagamento a maior de IRPJ de fevereiro de 2003, os
procedimentos exigidos pela legislação fiscal teriam sido devidamente
observados, o que se evidenciaria no seguinte resumo:

5) Conforme se verificaria na decisão recorrida, a autoridade julgadora
considerou os valores compensados, contudo, ao deferir o crédito, não teria
computado os juros havidos entre a data do pagamento a maior (31/02/2003) e
a efetiva data das compensações (30/12/2004), decorrendo daí a diferença
entre o valor pedido na DCOMP — R$ 994.714,45 e o valor deferido — R$
288.684,24.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Segundo o despacho decisório de e-fls. 12/18, o crédito que a Recorrente pretende
compensar não foi homologado devido ao fato de o mesmo ser composto por estimativa mensal,
que somente poderia ser utilizado na dedução do imposto de renda devido ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL do mesmo período.
A fundamentação do despacho decisório não se coaduna com o entendimento do
verbete da Súmula no 84 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que
descreve o seguinte:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
A decisão recorrida reconheceu ser possível a restituição de eventual crédito
oriundo de pagamento indevido/a maior de estimativa, mesmo exarada anteriormente à edição da
Súmula CARF no 84. Assim, concluiu ser devido um crédito no montante de R$994.714,45 (em
valores originais). Entretanto, não homologou totalmente a compensação declarada na
PER/DCOMP de e-fls. 04/08, pois considerou que o referido crédito seria insuficiente, eis que
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003617/2008-18

fora também objeto de outras duas PER/DCOMPs já homologadas totalmente à época do
julgamento a quo. As PER/DCOMPs a que se refere a decisão recorrida seriam as de no
09807.16498 e 32816.61916, transmitidas em 30/12/2004 e 28/01/2005 respectivamente. Assim,
reconheceu tão somente o valor de R$288.684,24 como passível de ser utilizado para a
compensação dos débitos declarados na PER/DCOMP objeto deste processo.
A Recorrente alega que a homologação parcial estaria equivocada, pois a
Autoridade Julgadora a quo não teria computado os juros
havidos entre a data do pagamento a maior (31/02/2003) e a efetiva data das compensações
(30/12/2004), decorrendo daí a diferença entre o valor pedido na DCOMP — R$ 994.714,45 e o
valor ao final homologado — R$ 288.684,24.
Creio que assiste razão à Recorrente, não pela desconsideração dos juros, mas por
outro motivo, que passo a expor.
Vejam que foram juntadas às e-fls. 120/137 as três PER/DCOMPs apresentadas
pela Contribuinte e que utilizaram o mesmo crédito do pagamento a maior/indevido das
estimativas de IRPJ do período de apuração de fevereiro de 2003. A de no
12493.19804.301104.1.3.04-1798 (v. e-fls. 120/125) é a apreciada no âmbito deste processo. Já
as de e-fls. 126/137 são as declarações citadas pela DRJ/CPS no acórdão recorrido (no
09807.16498.301204.1.3.04-5213 e 32816.61916.280105.1.3.04-1476.
Se analisarmos os valores de créditos e débitos declarados nas citadas declarações,
verificaremos que o demonstrativo apresentado pela Recorrente em seu recurso está
absolutamente correto no que tange aos índices de atualização (taxa SELIC), créditos originais
utilizados e saldos de créditos originais passíveis de utilização em cada um dos documentos
apresentados. Reproduzo abaixo, novamente, o demonstrativo elaborado pela Recorrente e que
expõe as compensações realizadas através das três PER/DCOMPs.

Os índices de atualização apresentados na planilha acima são exatamente iguais
aos adotados no programa gerador da PER/DCOMP e constantes dos demonstrativos de e-fls.
121, 128 e 134. Portanto, estando demonstrado que havia saldo suficiente para homologar as
compensações declaradas nas três PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente, faz-se mister
reformar o acórdão recorrido.
O erro cometido pela decisão recorrida está evidenciado abaixo, no seguinte
trecho do acórdão:
Entretanto, consta dos bancos de dados que a contribuinte já teria utilizado parte do
saldo disponível do pagamento (R$ 426.196,29 e R$ 279.833,92) em outras
compensações (09807.16498 e 32816.61916), transmitidas em 30/12/2004 e
28/01/2005, já homologadas totalmente. Conseqüentemente, conforme informações
dos bancos de dados, remanesce o valor disponível do pagamento de apenas R$
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003617/2008-18

288.684,24, passível de ser reconhecido como pagamento indevido ou a maior nos
presentes autos.
Vejam que a DRJ/CPS considerou que o saldo disponível do pagamento apurado
neste processo teria sido compensado com as DCOMPs de no 09807.16498 e 32816.61916 cujos
débitos compensados importariam em R$426.196,29 e R$279.833,92. Ocorre que os débitos
compensados na DCOMP no 09807.16498 importam em R$146.362,37 e não R$426.196,29,
conforme apontado indevidamente no acórdão recorrido. Assim, a diferença entre os
R$426.196,29 e R$146.362,37, somada aos R$288.684,24 reconhecidos no acórdão recorrido
batem exatamente com o valor originário do crédito compensado na presente PER/DCOMP
(R$568.518,16).
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar
integralmente as compensações declaradas na PER/DCOMP de e-fls. 04/08.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital